Tribunal: TJPA
Processo: 0004675-97.2016.8.14.0060
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DO APENADO EM TENTATIVA DE FUGA. 1 - PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA ABSOLVER O AGRAVANTE DO COMETIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO REALIZADA COM BASE EM PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO PRÉVIO. CONDUTA DO REEDUCANDO DESCRITA EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE EM AÇÃO IMINENTE DE FUGA EM MASSA COM RESGATE DE PRESOS IDENTIFICADOS COMO LIDERANÇAS DO COMANDO VERMELHO. 2 ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DE GRAVE PARA MÉDIA. IMPROVIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 50, INCISO I DA LEP DEFININDO A CONDUTA DO APENADO COMO DE NATUREZA GRAVE. INCITAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. 3 ? PLEITO DE RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PROGRESSÃO DO REGIME PARA O ABERTO E DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROVIMENTO. COMETIMENTO DE FALTA DE NATUREZA GRAVE QUE ACARRETA A REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL DISPOSTA NO ART. 118, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSAO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO ATINGIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0004675-97.2016.814.0060.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Cristiano Xavier do Nascimento (Adv. Thiego Ferreira da Silva - OAB/Pa nº. 16.908).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DO APENADO EM TENTATIVA DE FUGA. 1 - PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA ABSOLVER O AGRAVANTE DO COMETIMENTO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO REALIZADA COM BASE EM PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO PRÉVIO. CONDUTA DO REEDUCANDO DESCRITA EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA. ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE EM AÇÃO IMINENTE DE FUGA EM MASSA COM RESGATE DE PRESOS IDENTIFICADOS COMO LIDERANÇAS DO COMANDO VERMELHO. 2 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DE GRAVE PARA MÉDIA. IMPROVIMENTO. EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 50, INCISO I DA LEP DEFININDO A CONDUTA DO APENADO COMO DE NATUREZA GRAVE. INCITAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. 3 - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PROGRESSÃO DO REGIME PARA O ABERTO E DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROVIMENTO. COMETIMENTO DE FALTA DE NATUREZA GRAVE QUE ACARRETA A REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL DISPOSTA NO ART. 118, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSAO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO ATINGIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, iniciada aos 27 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
CRISTIANO XAVIER DO NASCIMENTO,
representado por seu advogado Thiego Ferreira da Silva - OAB/Pa nº.: 16.908, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, reconhecendo a prática de falta grave, e revogou os benefícios da progressão de regime e do livramento condicional concedidos anteriormente.

Nas razões recursais
(fls. 02/07)
, informa o agravante que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da ação penal nº.: 0072413-39.2015.814.0060, tendo sido cominada a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo cumprido até o tempo da interposição do recurso mais de sessenta e oito por cento da pena.

Aduz que, em um primeiro momento, o juízo recorrido atendeu o pleito defensivo, deferindo a progressão do regime de pena do apenado do semiaberto para o aberto com prisão domiciliar, bem como o livramento condicional. Contudo, ao receber o Procedimento Administrativo Penitenciário instaurado em desfavor do reeducando, o magistrado o homologou e reconheceu a prática de falta grave e revogou os benefícios da execução penal outrora concedidos.

No mérito, arguiu o recorrente que inexiste no Procedimento Administrativo Disciplinar indícios mínimos de participação na suposta tentativa ou organização de fuga, devendo no máximo ser desclassificada a infração em tese cometida para uma falta média, por se tratar de mero inconveniente.

Ademais, assevera que durante quase cinco anos de cumprimento de pena o ora agravante ostenta em sua certidão carcerária tão somente a controvertida falta grave homologada recentemente, não podendo tal fato, por si só, impedir a manutenção do livramento condicional, ante a expressa violação da Súmula nº.: 441 do STJ.

Ao final, requereu a absolvição do apenado da suposta prática de falta grave, com a consequente manutenção dos benefícios concedidos anteriormente, quais sejam: a progressão de regime, a partir de 01.05.2020, e o livramento condicional, a partir de 14.04.2020, bem como a exclusão de todos os efeitos decorrentes da conduta grave que lhe foi imputada.

Alternativamente, pugna pela desclassificação da falta grave para média, por entender que a conduta que lhe foi imputada constitui mero inconveniente e, subsidiariamente, requerer a manutenção do livramento condicional anteriormente deferido e seu favor, ao argumento de que uma falta única e isolada não é capas de impedir tal benefício.

Por derradeiro, pugna pela indicação expressa da nova data de concessão do livramento condicional, rechaçando-se a tese do juízo de que não será possível a concessão futura de tal benefício.

Á
fl. 12-v
o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Em contrarrazões às
fls. 08-v/09-v
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo, opinando pelo deferimento do livramento condicional em benefício do recorrente.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 48/50-v
), pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em resumo, pugna o recorrente pela reforma da decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário em seu desfavor, ao argumento de que a autoria da falta grave que lhe foi imputada não restou demonstrada, motivo pelo qual requer sua absolvição, bem como, a restauração dos benefícios da progressão do regime para o aberto e o livramento condicional.

Não assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Da leitura acurada dos autos, observa-se que na data de 28.02.2020, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 313/2020-CPASI/SUSIPE (
fl. 17-v
), o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida por 17 (dezessete) apenados, dentre eles, Cristiano Xavier do Nasciemento, ora recorrente, conforme informado no Relatório de Inteligência nº. 0038/ASI/SEAP/PA (
fl. 25
), tendo sido apurado por meio de dados obtidos de dentro e de fora da casa penal, que o recorrente estaria envolvido em uma ação eminente de fuga em massa com resgate de presos, planejada, coordenada, financiada e executada pelas principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que cumpriam a pena em regime aberto.

Em razão do fato, os dezessete internos que exerciam a referida liderança foram identificados e removidos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel para o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II, ficando isolados no referido estabelecimento sob vigilância da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, com o objetivo e frustrar a ação criminosa orquestrada.

Após a conclusão do aludido procedimento, no qual foi garantido o contraditório e a ampla defesa ao investigado, a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
fl. 27-v
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50 inciso I da LEP, caracterizada pelos documentos constantes nos autos, a saber: Ofício nº. 014/2020 - ASI/SEAP/PA de 26.03.2020 (
fls. 22-v/23-v
); Decisão Judicial da Vara de Execução Penal da RMB em 28.02.2020 (
fl. 19
) e; Relatório de Inteligência nº. 0038/ASI/SEAP/PA de 12.03.2020 (
fl. 25
).

Recebido o PDP, o juízo recorrido proferiu decisão de
fls. 30-v/33
, homologando a falta grave e revogando os benefícios da progressão de regime para o aberto e do livramento condicional, conforme passo a transcrever na parte que importa,
verbis:
¿(...)I- DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL
Compulsando os autos, verifico que no dia 10.02.2020, este juízo concedeu ao apenado, os benefícios de progressão ao regime aberto e livramento condicional, sob condição suspensiva, a serem implementados em 01/05/2020 e 14/04/2020, respectivamente, estando o apenado sujeito, até as mencionadas datas, à verificação da manutenção do bom comportamento.
Ocorre que, posteriormente, em 12/03/2020, a SEAP noticiou o cometimento da falta grave pelo (a) apenado (a) em 27/02/2020 (seq. 84), tendo este juízo sobrestado todos os benefícios concedidos em favor do apenado em decisão proferida em 30/03/2020 até a apuração da falta grave informada (seq. 91.1).
Isto posto, tendo em vista que a conduta do (a) apenado (a) configura falta grave prevista no art. 50, I da LEP, TORNO SEM EFEITO AS DECISÕES DE SEQ. 67.1 e 67.2, que deferiram ao apenado a progressão ao regime aberto e o livramento condicional, sob condição suspensiva, haja vista que o requisito do bom comportamento até a data da implementação dos direitos não foi atendido, devendo o apenado permanecer no regime em que se encontrava antes da falta grave, qual seja, SEMIABERTO.
II- DA FALTA GRAVE EM APURAÇÃO
Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, A INCITAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DO APENADO EM MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM E A DISCIPLINA, falta grave tipificada no art. 50, I, da LEP. O apenado, por outro lado, não confirma o fato.
Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.
A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.
(...)
Devo salientar que INCITAR OU PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM E A DISCIPPLINA, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.
Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).
Isto posto, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso DE INCITAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DO APENADO EM MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA (possível ação iminente de fuga em massa com resgate de presos), não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, I da LEP. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Entretanto, dado o fato de que seu histórico carcerário não demonstra ser a fuga uma conduta reiterada no cumprimento da pena e tampouco DETERMINO inexistem notícias de cometimento de novos delitos recentes, A MANUTENÇÃO DO (A) APENADO (A) NO REGIME SEMIABERTO, devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 27/02/2020.
DIANTE DA FALTA GRAVE SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO(A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 6 MESES, OU SEJA, ATÉ 26/08/2020. (...)¿

Com efeito, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de
falta grave
consistente na sua participação em ação iminente de fuga em massa com resgate de presos, subsumindo-se a conduta àquela descrita no art. 50, inciso I da LEP
1
, não havendo que se falar, portanto, na sua desclassificação para falta de natureza média, ante a expressa previsão da Lei de Execuções Penais.

Ademais, o aludido normativo impõe como consequência da prática de falta de natureza grave a regressão do condenado para regime mais rigoroso, nos termos do que dispõe o art. 118, inciso I da LEP
2
, laborando em acerto a decisão recorrida ao suspender o
decisum
anterior em que se havia determinado a progressão do regime do apenado para o aberto, mantendo-se o semiaberto em decorrência da homologação da referida falta disciplinar. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do STJ,
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
(...)
(...)
2. Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984.
(...)
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(AgRg no REsp 1835393/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Outrossim, extrai-se que o juízo
a quo
decidiu pela revogação do livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge ter sido descumprido pelo apenado o requisito subjetivo para auferir tal benefício, não merecendo prosperar a insurgência sua recursal.

Nesse sentido, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP
3
.

Caminha na mesma toada o entendimento da Corte Superior,
verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, NO CURSO DA EXECUÇÃO
. 3 (TRÊS) FUGAS. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO.
REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. SUMULA N. 568/STJ
. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
II -
Deve ser mantido o decisum vergastado, pois, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal"
(AgRg no HC n. 360.854/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/9/2017). Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1798109/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal - CP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.
2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.
3. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Por fim, observa-se que a decisão recorrida foi expressa ao declarar a situação do apenado como de mau comportamento pelo período de 06 (seis) meses, isto é, até, 26.08.2020, momento a partir do qual poderá o executado pleitear novamente a concessão da benesse, a qual está sujeita a nova avaliação pelo magistrado das execuções penais.

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 27 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

2
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

3
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(...)
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
D) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;